Tribunal: CARF
Processo: 12585.000262/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de Ajustes Positivos de Créditos e de Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS). Precedente do CARF. Tendo a DRF e a DRJ se recusado a apreciar o mérito dos créditos extemporâneos, devem ser anuladas ambas as decisões para evitar supressão de instância e permitir que seja proferido novo despacho decisório. Recurso voluntário provido em parte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000262/2010-18
ACÓRDÃO
3401-013.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIBRIA CELULOSE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado
não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do
contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre. As
Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
“Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”,
contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros
créditos, além daqueles contemporâneos à declaração. Também a
EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS).
Precedente do CARF. Tendo a DRF e a DRJ se recusado a apreciar o mérito
dos créditos extemporâneos, devem ser anuladas ambas as decisões para
evitar supressão de instância e permitir que seja proferido novo despacho
decisório. Recurso voluntário provido em parte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 7031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000262/2010-18
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento anulando o despacho decisório e o
acórdão recorrido, determinando à DRF que apure a procedência ou não dos créditos
extemporâneos, intimando a empresa para apresentar documentos, se necessário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente-substituta

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laércio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha(substituto[a] integral), Mateus
Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente, ausente o
Conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP
transmitido pela contribuinte em 08/08/2008, através do qual pretendeu
ressarcimento de valores credores de PIS não-cumulativo vinculados à receita de
exportação relativos ao 1o trimestre de 2008. Posteriormente houve transmissão
de DCOMPs.
A repartição fiscalizadora efetuou a necessária verificação, apontou,
pormenorizadamente, os problemas encontrados e emitiu Despacho Decisório
por meio do qual indeferiu o pedido de ressarcimento e, por consequencia, não
homologou as DCOMPs vinculadas (relação na fl. 6.112).

A Delegacia Regional de Julgamento o pleito da contribuinte, proferindo o acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2008
a 31/03/2008 PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 7032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000262/2010-18
3
Não se justifica a realização de perícia/diligência quando presentes nos autos
elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório pleiteado.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Restando consignado no Despacho Decisório, de forma clara e concisa, o motivo
do não reconhecimento do direito creditório pleiteado, bem como da não
homologação das compensações tencionadas, deve ser afastada a pretensão de
declaração de nulidade do ato administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008
a
31/03/2008
ENTENDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
E
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou a
manifestações da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos emanados
pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 REGIME NÃO-
CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Para ser considerado insumo, o bem ou o serviço, desde que adquirido de pessoa
jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter perdidas as suas
propriedades físicas ou químicas em razão de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração.
1 Fls. 2 REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO
PROPORCIONAL. Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
ressarcimento/compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as
receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno (tributadas e
NT).
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
EXPORTAÇÃO.
FATO
GERADOR.
ASPECTO
TEMPORAL.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos produtos
vendidos para o exterior.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS PARA FORMAÇÃO DE FLORESTAS.
INCORPORAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO. DESCONTO DE CRÉDITO COMO
EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 7033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000262/2010-18
4
Os custos de formação de floresta são incorporados ao valor desse bem
registrado no ativo imobilizado, valor que, na medida da utilização da floresta,
deve ser objeto de encargos de exaustão, que não dão direito a crédito por falta
de previsão legal.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
FRETES.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de
despesas com serviços de frete, somente dará direito à apuração de crédito o
frete contratado relacionado a operações de venda, onde ocorra a entrega de
bens/mercadorias vendidas diretamente aos clientes adquirentes, desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.
O feito foi convertido em diligência, o qual a contribuinte se manifestou pela
procedência do pleito.
Posteriormente, em novo pedido, requer que seja aplicado o entendimento das
decisões proferidas nos processos no 19515.720869/2012-44 e n. 19515.723009/2012-62, diante
desses serem os processos de auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo e dele conheço, alega a contribuinte em sua peça de
defesa:

As glosas dos créditos foram fundadas nas seguintes razões, em resumo: (i)
falta de observância do Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 22, de 5.11.2002, na
apuração do índice de rateio proporcional relativamente às receitas de
exportação e do 1 de 6 mercado interno; (ii) falta de observância do momento
da emissão da nota fiscal como critério legal de imputação temporal dos créditos
da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas; (iii) aproveitamento
extemporâneo de créditos sem a retificação do DACON e da DCTF; e (iv)
aproveitamento de créditos na aquisição de bens e de serviços que não se
Fl. 7034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000262/2010-18
5
enquadram no conceito de insumos do inciso II, do art. 3o, das Leis n. 10637, de
30.12.2002 e n. n. 10833, de 29.12.2003, de acordo com as Instruções Normativas
SRF n.
247, de 21.11.2002 e n. 404, de 12.3.2004.
Os créditos em discussão foram auditados pelo fisco no procedimento fiscal n.
008.1.90.00-2012-00237-1, que teve como objeto a fiscalização dos diversos
pedidos de ressarcimento e declarações de compensações apresentados pela
requerente para a utilização dos saldos de créditos da COFINS, do 4o trimestre de
2006, 1o e 2o trimestres de 2008 e do 4o trimestre de 2008 ao 1o trimestre de
2011; e da contribuição ao PIS, do 1o trimestre de 2008 ao 1o trimestre de 2011.
As glosas de créditos efetuadas pela fiscalização resultaram não apenas no
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e das declarações de compensações,
mas, também, na apuração de insuficiências de recolhimentos das contribuições,
que deram origem aos autos de infração controlados nos processos n.
19515.720869/2012-44 e n. 19515.723009/2012-62.
Adianta-se que, nos processos administrativos n. 19515.720869/2012-44 e n.
19151.723009/2012-69, as insuficiências de recolhimento das contribuições já
foram julgadas, com a declaração, em caráter definitivo na esfera administrativa,
da nulidade do trabalho de fiscalização.
Assim, e tendo em vista que o indeferimento do direito creditório neste processo
decorreu dos mesmos motivos e do mesmo trabalho de fiscalização que
originaram as exigências debatidas nos processos n. 19515.720869/2012-44 e n.
n. 19151.723009/2012-69, impende reconhecer, por coerência, a necessidade do
cancelamento do r. despacho decisório neste caso. Veja-se.
Em primeiro lugar, mencione-se o acórdão n. 3202-001.617, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, no processo
n. 19515.720869/2012-44 (doc_comprobatorios0001). Em r. decisão, o c. órgão
julgador examinou autos de infração lavrados pelo Fisco para a exigência da
contribuição ao PIS, dos meses de janeiro a dezembro de 2008, e da COFINS, de
outubro a dezembro de 2008, a partir das insuficiências de recolhimento das
contribuições apuradas no procedimento 2 de 6 fiscal n. 008.1.90.00-2012-00237-
1 . O cancelamento das exigências, no caso, decorreu da declaração da nulidade
do trabalho fiscal, conforme a ementa reproduzida abaixo:
“CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
Fl. 7035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000262/2010-18
6
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a
hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS).
Precedente do CARF.
Tendo a DRF e a DRJ se recusado a apreciar o mérito dos créditos extemporâneos,
devem ser anuladas ambas as decisões para evitar supressão de instância e
permitir que seja proferido novo despacho decisório. Recurso voluntário provido
em parte” No acórdão, redigido pelo relator ad hoc, o il. Senhor Charles Mayer de
Castro Souza, subscrito pela unanimidade dos il. Conselheiros, a c. 2a Turma
Ordinária adotou o entendimento de que o aproveitamento extemporâneo dos
créditos das contribuições não cumulativas não dependeria da prévia retificação
da DACON e da DCTF.
Assim, e entendendo que a correta apreciação da legitimidade das exigências
fiscais dependeria da verificação da origem e da natureza dos créditos
extemporâneos tomados pelo contribuinte – o que não foi fora feito pela DRF ou
pela DRJ -, a c. Turma decidiu, corretamente, por anular as exigências fiscais. As
demais questões discutidas no processo foram declaradas prejudicadas. Veja-se:
“Em consequência do provimento do recurso voluntário nessa parte, entendo
que se faz necessário anular o acórdão recorrido e o despacho decisório, na
medida em que nem a DRF nem a DRJ apreciaram o mérito dos créditos
extemporâneos da recorrente, por julgarem que seria vedado tal possibilidade.
Caso julgássemos o mérito dos valores não apreciados pela DRF e pela DRJ,
estaríamos suprimindo duas instâncias.
Destaco, por fim, que fica prejudicada a análise das demais questões trazidas no
recurso voluntário (a respeito das quais não emitimos nenhum juízo), por conta
do acolhimento da tese quanto à possibilidade de desconto de créditos
extemporâneos.
3 de 6 É necessário, portanto, a emissão de novo despacho decisório, para que a
DRF possa examinar – além dos créditos já examinados – os valores
extemporâneos constantes do pedido de ressarcimento, dado que o CARF não
pode realizar julgamento por partes.
Por essa razão, REJEITO a preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO para, reconhecendo a possiblidade da apuração de créditos
extemporâneos, anular o despacho decisório e o acórdão recorrido,
determinando à DRF que apure – além dos créditos já examinados – a
procedência ou não dos créditos extemporâneos, intimando a empresa para
apresentar documentos, se necessário.” (grifos da requerente)
Fl. 7036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000262/2010-18
7
Realmente, uma vez afastados os motivos jurídicos que deram o azo ao
lançamento, e considerando a impossibilidade de que a Turma Julgadora inovasse
nos seus fundamentos (art. 18, parágrafo 3o, do Decreto n. 70235), mostrava-se
imperativa, dada a precariedade do trabalho fiscal, a declaração da nulidade do
auto de infração.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que um processo é reflexo do outro,
vejamos o despacho de e-fl. 6449:

Pois, bem, verificando o mencionado processo, assim ele foi julgado pela Turma
3201 do CARF, vejamos:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
Ementa: CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, §
4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode
ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada
Fl. 7037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000262/2010-18
8
trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
“Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”,
contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além
daqueles contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do
Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê
expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros
1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS). Precedente do CARF. Tendo a DRF e a DRJ
se recusado a apreciar o mérito dos créditos extemporâneos, devem ser anuladas
ambas as decisões para evitar supressão de instância e permitir que seja proferido
novo despacho decisório. Recurso voluntário provido em parte.
Número da decisão: 3202-001.617

Posteriormente a PGFN manejou Recurso Especial para 3a CSRF, que assim julgou o
feito:
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei
no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição
do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon
por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008 CRÉDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei
no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição
do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon
por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
Número da decisão: 9303-004.550
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os Conselheiros Andrada Marcio Canuto Natal e Demes Brito, que lhe
deram provimento.

Dessa forma, entendo que o processo de auto de infração é prejudicial a esse,
sendo que deveriam ter seu julgamento em conjunto para que não tivessem julgamentos
conflitantes.
Fl. 7038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000262/2010-18
9
Diante de tal forma, por entender da prejudicialidade, adoto o entendimento
proferido nos processos acima, para que se tenha segurança jurídica e não existam decisões
dispares sobre o mesmo assunto, já que um processo é reflexo do outro para “reconhecendo a
possibilidade de apuração de créditos extemporâneos, anular o despacho decisório e o acórdão
recorrido, determinando à DRF que apure – além dos créditos já examinados - a procedência ou
não dos créditos extemporâneos, intimando a empresa para apresentar documentos, se
necessário.”
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, voto por dar parcial provimento reconhecendo para
anular o despacho decisório e o acórdão recorrido, determinando à DRF que apure a
procedência ou não dos créditos extemporâneos, intimando a empresa para apresentar
documentos, se necessário.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 7039
DF CARF MF
Original